Tribunal: TJDFT
Processo: 0718070-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA CUMPRIMENTO DE PENA NO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL DE DESTINO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ESCOLHA DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECAMBIAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de transferência de sentenciado, atualmente custodiado no Distrito Federal, para o cumprimento de pena nesta unidade federativa, determinando-se, ao invés disso, seu recambiamento à Comarca de origem da condenação (São Luís/MA). O agravante alegou possuir vínculos familiares no DF, além de dificuldades financeiras que inviabilizariam visitas regulares, requerendo a permanência na localidade atual para assegurar a dignidade da pessoa humana e favorecer sua ressocialização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a superlotação do sistema prisional do Distrito Federal justifica o indeferimento do pedido de transferência para cumprimento de pena nesta unidade federativa; (ii) estabelecer se o direito do apenado de cumprir pena próximo ao seu meio social e familiar constitui direito subjetivo absoluto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução penal deve observar os critérios de legalidade, proporcionalidade e interesse público, levando em conta as limitações estruturais do sistema prisional, especialmente a escassez de vagas e a necessidade de gestão racional dos recursos disponíveis.
4. O artigo 65 da Lei de Execução Penal determina que a execução da pena deve ocorrer, preferencialmente, na comarca da condenação, salvo justificativa excepcional, que não se verifica no caso concreto.
5. O artigo 103 da LEP, embora indique a permanência do preso próximo ao seu meio familiar, não confere direito subjetivo à escolha do local de cumprimento da pena, devendo a transferência ser analisada conforme a disponibilidade de vagas e critérios administrativos.
6. A inexistência de vaga no sistema prisional do DF, reconhecida de forma expressa pela Vara de Execuções Penais, constitui fundamento idôneo para o indeferimento da transferência, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.
7. A permanência de apenado oriundo de outra unidade da Federação em vaga destinada ao sistema local violaria o princípio da eficiência administrativa e o interesse público, além de comprometer a equidade na distribuição de vagas.
8. A boa conduta carcerária e os vínculos familiares do apenado, embora relevantes, não justificam a superação da competência jurisdicional estabelecida em lei, nem a ingerência judicial sobre a gestão penitenciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A superlotação do sistema prisional do Distrito Federal justifica o indeferimento do pedido de transferência de preso oriundo de outra unidade da Federação.
2. O direito do apenado de cumprir pena próximo à sua família não é absoluto e deve ser compatibilizado com a disponibilidade de vagas e o interesse público.
3. A inexistência de sentença condenatória proferida no DF e a ausência de vaga na unidade prisional local impedem a manutenção do apenado nesta circunscrição.